Tribunal: TJBA
Processo: 0307897-89.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307897-89.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE POR ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A REMOÇÃO DO PROJÉTIL E A COLOCAÇÃO DE UMA PRÓTESE ARTICULAR. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 0307897-89.2013.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.